Tribunal: STF
Processo: ADI 1302
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-21
Data de publicação: 1995-09-21

Ementa:
ESTABILIDADE  - EMPREGADOS  DE  EMPRESAS PUBLICAS  E DE
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - REGENCIA EM CARTA ESTADUAL - LIMINAR -
RELEVÂNCIA  DO  PEDIDO.  Ao  primeiro  exame,  conflita  com  a Carta
Politica  da Republica preceito de Constituição estadual que implique
a  impossibilidade de ser  resilido contrato  de trabalho mantido por
empresas  publicas e sociedades de economia mista. Precedentes: ações
diretas de inconstitucionalidade n.s 144/RN e 289/CE.